Tribunal: STF
Processo: HC 259118
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em nome próprio pelo paciente L.J.O., apontando como autoridade coatora a “DECRIM 3ª RAJ de Bauru”.



    Sustenta, em síntese, que faz jus à “desclassificação da conduta do atual artigo 217-A da Lei 12.015/2009 para a nova redação dada pela Lei 13.718/2018 em seu artigo 215-A”. 



    É o sucinto relatório.



    Decido.



    Observo que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que aponta a autoridade coatora, mas não indica qual seria, objetivamente, o ato coator praticado, dado esse imprescindível à perfeita compreensão da controvérsia.



    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco:  



    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adotar as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente